Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-54.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008847-54.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BYANKA BERTOLA CARVALHO - CPF: 083.303.501-00 (RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1008847-54.2022.8.11.0055 – Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDO: BYANKA BERTOLA CARVALHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO INDENIZATORIA C/C PEDIDO DE DESCONSTITUÍÇÃO DE DEBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES COM VALOR A MAIOR – AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DE BOLSA INCENTIVO E CONVÊNIO OFERTADO – IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA MANTIDA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de valores a maior na mensalidade educacional da consumidora,

em desconformidade com os descontos ofertados e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. Não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, rejeito tal pleito recursal, em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

5. A sentença que condenou a recorrente ao cumprimento do contrato com concessão de bolsa incentivo no percentual e desconto de convênio, na forma pactuada entre as partes, condenou a recorrente na restituição, na forma dobrada, do valor de R$ 381,80 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023